Tribunal: TJDFT
Processo: 0741887-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INSATISFAÇÃO COM O MÉRITO DA DECISÃO. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE SEM VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos com fundamento na existência de omissão, contradição e obscuridade no acórdão que rejeitou agravo de instrumento interposto pelo embargante, por inadmissibilidade manifesta, ao reconhecer que o objeto recursal já havia sido anteriormente discutido e rejeitado em outro processo, em razão da necessidade de dilação probatória incompatível com o rito do inventário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em vício de omissão, contradição ou obscuridade nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, apto a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração, inclusive para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada às hipóteses legais previstas no art. 1.022 do CPC, destinando-se exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material da decisão, sem se prestar à rediscussão do mérito da causa.
4. A omissão ocorre apenas quando o julgador deixa de se manifestar sobre ponto relevante à solução da controvérsia, ou sobre tese firmada em precedente qualificado aplicável, nos termos do art. 1.022, parágrafo único, e art. 489, § 1o, do CPC.
5. Não há nulidade por negativa de prestação jurisdicional quando o órgão julgador explicita, ainda que de forma sucinta, os fundamentos suficientes que justificam a conclusão adotada, nos termos da jurisprudência do STF e do STJ.
6. No caso, o acórdão embargado apresenta fundamentação adequada, demonstrando com clareza que o objeto do agravo já havia sido objeto de análise anterior, sendo incabível nova discussão pela via eleita, não se identificando qualquer vício de omissão, contradição ou obscuridade.
7. A alegação de omissão fundada apenas na insatisfação do embargante com o resultado do julgamento não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, revelando-se como tentativa indevida de rediscutir o mérito da decisão.
8. A simples intenção de prequestionamento, desacompanhada da demonstração de vício, não autoriza a modificação do acórdão embargado nem impõe ao julgador o dever de enfrentar, de forma expressa, todos os dispositivos legais mencionados pelas partes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, devendo limitar-se aos vícios expressamente previstos no art. 1.022 do CPC.
2. Não há omissão quando os fundamentos adotados na decisão embargada são suficientes para a formação do convencimento, ainda que não enfrentem expressamente todos os argumentos ou dispositivos legais invocados.
3. A simples alegação de prequestionamento não justifica o acolhimento dos embargos de declaração se não demonstrado qualquer vício na decisão judicial.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 1.022 e 489, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 956677 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 07.06.2016, DJe 171; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Primeira Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016; TJDFT, Acórdão 1713469, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 07.06.2023; Acórdão 1642534, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 16.11.2022; Acórdão 1626663, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 05.10.2022.